Tribunal: TJMT
Processo: 0001640-89.2009.8.11.0018
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001640-89.2009.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VANIO CARLOS DA COSTA - CPF: 639.229.322-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA LOURDES ROSA - CPF: 924.785.301-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINAR. 1. AVENTADA NULIDADE
DESTE
PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO. CIÊNCIA DA DECISÃO INCONTESTE. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
REJEIÇÃO.
MÉRITO. 2. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA
PENA
BASILAR.
IMPOSSIBILIDADE
. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLAM AQUELAS INERENTES AO TIPO PENAL. SEQUELAS FÍSICAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 3. PREPONDERÂNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO À AGRAVANTE DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. IGUALMENTE PREPONDERANTES. COMPENSAÇÃO REALIZADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU ESCORREITA. 4. APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL NA FRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI. INVIABILIDADE. A
PELANTE
QUE PERCORREU QUASE TODO O
ITER CRIMINIS
. ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 46 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 5.
REQUERIMENTO DE DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA
S
EXECUÇ
ÕES
PENA
IS
. 6
. PREQUESTIONAMENTO.
MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO.
7.
PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO,
RECURSO DESPROVIDO.

Preliminar

1. A nulidade da sentença de pronúncia deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão. Além disso, a superveniência de condenação pelo Tribunal do
Júri prejudica

a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia.

Na hipótese, não
se pode
falar

em ausência de intimação pessoal do apelante da sentença de pronúncia, porque não ficou demonstrado o prejuízo ocasionado
à sua defesa, porquanto
esteve assistido pela Defensoria Pública e interpôs recurso em
sentido estrito contra o referido édito judicial, deixando, entretanto, de impugná-lo nesse ponto.

Mérito

2. Mostra-se justificada a majoração da pena-base porque as consequências do crime extrapolam demasiadamente os limites exigidos pelo tipo penal, tendo em vista que as lesões causadas na vítima pelos golpes de arma branca desferidos pelo apelante refletiram na sua vida profissional e deixaram em seu corpo cicatrizes de grande extensão.

3. Por serem igualmente preponderantes, inviável é o afastamento da compensação procedido entre a atenuante da confissão espontânea e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecida pelos jurados e utilizada pelo sentenciante como agravante na segunda fase da dosimetria.

4.
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. No caso, o
iter criminis

foi
quase todo percorrido, visto que a vítima recebeu

três
facada
s
no esterno, localizado em região vital
do corpo humano, tendo seu pulmão perfurado. Trata-se, portanto, de tentativa cruenta e perfeita, pois foi realizado o suficiente para alcançar o resultado morte, o que somente não se consumou porqu
e
a ofendida conseguiu pedir ajuda aos vizinhos e recebeu
tratamento
médic
o
logo em seguida. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”.

5.
A detração da pena deverá ser realizada pelo juízo das execuções penais, quando, no juízo de conhecimento, a efetivação dessa medida afigurar-se
ineficaz
para fins de
co
locação imediata do condenado em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena e as circunstâncias do crime recomendam, nos termos do art. 387, § 2º do Código de Processo Penal c/c art. 66, III,
c
, da Lei n. 7.210/84.

6. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

7.
Preliminar rejeitada. No mérito, r
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceir
a
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso

de apelação criminal interposto

por

Vânio Carlos da Costa

contra a sentença prolatada pelo Juízo
da
3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/M
T
que
,
nos autos da

Ação Penal
n.
0001640-89.2009.8.11.0018
,

após julgamento pelo Conselho de Sentença,
conden
o
u
-
o à pena de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
,

no regime inicial fechado, pela prática do
delito
de
tentativa de
homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV,
c/c art. 14, II,
do Código Penal
)
.

O apelante
,
nas razões
encontradiç
as

n
o ID
162810705
,

deduz os seguintes pedidos
:
(i)

pelo reconhecimento
da nulidade
dos atos processuais

ulteriores
à decisão de pronúncia,
alegando
que
“
[...]
imediatamente após o pregão a defesa sustentou a nulidade do feito
, isto porque, o réu não foi intimado, nem pessoalmente, nem mesmo por edital [...]
.

E,

s
ubsidiariamente,
(
ii
)
o redimensionamento da pena basilar; c) a preponderância da confissão espontânea em relação à qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima;
(
iii
)
a aplicação da fração máxima
(2/3)
em relação à causa de diminuição de pena da tentativa
;
(
iv
)
o
descont
o

d
o período de prisão provisória para detração e fixação do regime inicial de cumprimento de pena.
Ao final
,
prequestiona
a matéria
impugnada
para eventual interposição
de recursos às instâncias superiores.

Nas
contrarrazões
vistas

no ID
145538296
,

o Ministério Público

colima o
desprovimento

do
presente

recurso
,
linha intelectiva, essa, perfilhada nesta instância revisora

pel
a

P
rocurador
ia-Geral de Justiça
,

no parecer que se vê
no ID
171658160
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade deste processo
ante a ausência de intimação pessoal do
apelante d
a decisão de pronúncia

O apelante busca o reconhecimento da nulidade
deste
processo, com base na tese de
ausência de
sua
intimação pessoal da
decisão de pronúncia
, em violação ao
s ditames parágrafo único do art. 420 do Código de Processo Penal
.

Assere que
imediatamente após o pregão, a defesa
suscitou a preliminar em comento,
alegando que o
apelante
não fo
ra
intimado da decisão de pronúncia, nem pessoalmente,
nem
por edital.

Explicit
a que
, na ocasião
da sessão do júri
, o
presentante
ministerial se manifestou favorável à suspen
são do julgamento, entretanto, o magistrado
que

presidia o ato solene não acolheu a preliminar deduzida pela defesa, determinando, por conseguinte, o prosseguimento da sessão plenária.

Sustenta seu inconformismo aduzindo que a violação ao dispositivo legal supracitado causou flagrante prejuízo à defesa, “
[...] uma vez que o apelante sequer compareceu à sessão plenária para o comparecimento ao ato.”

Para melhor
elucidação
dos
argumentos desenvolvidos pela defesa
no presente tópico
,
é de bom alvitre a transcrição
destes
trechos
da ata da sessão do Tribunal do Júri
sobre a questão posta em discussão:

[...]

A
defesa
alegou que o
réu não foi intimado pessoalmente ou mesmo por edital da sentença de pronúncia
, assim requereu a
certificação sobre a referida intimação e, em caso negativo, pugnou
pela
nulidade absoluta dos atos posteriores a decisão de pronúncia.

Dada a palavra ao
Ministério Público

se manifestou nos

seguintes termos:

Meritíssimo
Juiz, em atenção a manifestação da

defesa, verifica-se que
não houve a expedição do edital para intimação

do réu sobre a decisão de pronúncia ou a sua manutenção pelo tribunal

de justiça
.

Embora tenham sido realizadas tentativas de intimação

pessoal
, tod
as restaram infrutíferas.
Assim, verifica-se a inobservância

do artigo 420, parágrafo único do CPP. Com base
n
o exposto,

m
anifesta-se
pela suspensão do julgamento para
que seja realizada
a
intimação via edital do acusado
e, decorrido o prazo, será possível e

realização do julgamento sem a existência de qualquer tipo de prejuízo

ao acusado.

Em seguida
o juiz
decidiu da seguinte forma
: Analisando

os autos observo que
realmente o réu não foi intimado pessoalmente da

decisão de pronúncia
. Contudo, verifico que
sua defesa técnica, muito

bem rep
r
esentada pela Defensoria Pública,
foi intimada e apresentou

Recurso em Sentido Estrito
, no qual foram levantadas e devolvidas à

apreciação do Tribunal de Justiça todas as questões importantes

inerentes ao direito de defesa do acusado (legítima defesa, ausência de

intenção de matar e qualificadoras). Ademais,
constato que
por ocasião da
decisão de pronuncia o réu não estava preso
.
Assim, apesar da
mera

irregularidade
,
não constato nenhum prejuízo ao réu
, pois,
lhe f
oi
garantido o contraditório e a ampla defesa
, da mesma forma que ocorreria caso tivesse sido intimado pessoalmente da decisão de pronúncia.

No

mesmo sentido, é o entendimento do STJ, confira:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSG CRDINÁRIO PRÓPRIO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE DA SENTENÇA 1:)E PRONÚNCIA. RÉU FORAGIDO. DEFENSORIA PÚBLICA DEVIDAMENTE INTIMADA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZCI EFETIVO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIE7 ART. 563 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

"..." 4. Ademais, a defesa não demonstrou prejuízo decorrente da falta de intimação pessoal do acusado acerca da decisão de pronúncia, visto que a Defensoria Pública, devidamente intimada, o representou durante todo o deslinde da ação penal, tanto que interpôs tempestivamente recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, não havendo, portanto, dúvidas de que os princípios da ampla defesa e do contraditório foram regularmente observados, o que impede o reconhecimento da eiva suscitada na impetração, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. 5. Habeas corpus não conhecido. n. 498.507/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da F
onse
ca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2019,
DJe
de 27/6/20
).

AGRAVO
REGIMENTAL EM RHC. HOMICÍDIO QUALI
FIC
ADO TENTADO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO.
INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU EM LIBERDADE E NÃO LOCAL
IZADO
. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ALEGAÇÃO SUPERADA. AGRAVO DESPROVIDO. 2.
A
ausência de intimação pessoal do paciente da sentença condenatória não representa nulidade processual, porquanto o réu estava em liberdade e, como é cediço, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor. No caso, como consignado no acórdão, a
Defensoria Pública
, que representava o acusado, ora paciente, foi intimada e interpôs recurso de apelação, não
havendo
, portanto, nulidade a ser sanada. Precedentes do STJ.
(
AgRg
no RHC n. 156.273/PB, relator Ministro Risynalcl3 Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22
.
2
.
2022,
DJe
de 25/2/2022)

Aliás, a defesa técnica do réu continua até hoje sendo realizada pela defensoria pública. Ante o exposto, indefiro o pedido da defesa e mantenho a sessão do plenário. [...].
(Excertos da
Ata da Sessão do Tribunal do Júri encartada ao ID 162810695
)
Destacamos

No entanto, não
obstante
deva ser
reconhecido o
esforço defensivo, é forçoso concluir que a tese não merece acolhimento
, porquanto do
exame destes autos depreende-se
que
, inconformada com a pronúncia
do apelante
(ID 162810667, p. 29-36)
, a sua defesa técnica, à época já patrocinada pela Defensoria Pública,
interpôs recurso em sentido estrito,
por intermédio do qual pleiteava
sua

absolvição sumária e, subsidiariamente, o decote das qualificadoras.

À vista desse cenário,

conforme escorreitamente consignado pelo magistrado na ata de sessão,
tratando-se de réu solto, cuja defesa é patrocinada pela Defensoria Pública,
não
há previsão legal acerca da necessidade da sua intimação pessoal.

Diga-se,
por necessário,
que
enfrentando casos similares ao discutido nesta irresignação, esta
Corte de Justiça deixou assentado:

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – NÃO RECEBIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INTEMPESTIVIDADE – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. ALMEJADO RECEBIMENTO DO RECURSO DIANTE DO BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE DO RÉU, QUE INFORMOU NÃO TER INTERESSE EM RECORRER – IMPOSSIBILIDADE –
RÉU SOLTO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
– INTIMAÇÃO DO DEFENSOR QUE SERIA SUFICIENTE – 2. CONCESSÃO EX OFFICIO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS – ARTIGO 654, § 2º, DO CPP – ILEGALIDADE MANIFESTA – DEFESA QUE, DENTRO DO PRAZO RECURSAL, PLEITEOU JUNTADA DE MÍDIAS E RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO –
PEDIDO NÃO APRECIADO – FALHA QUE NÃO PODE PREJUDICAR A DEFESA DO RÉU – WRIT DENEGADO EM SINTONIA COM A PGJ – ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1.
Tratando-se de réu solto
,
é suficiente e válida a intimação da sua defesa técnica

acerca do teor da decisão de pronúncia
, pois, a “intimação pessoal somente é exigida da sentença que condena o réu preso (art. 392, I, do CPP);

[...].
(
TJ-MT - HC: 10158742520238110000, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 06.09.2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12.09.2023)
Destacamos

Além disso
,
a irregularidade alegada pela defesa neste recurso sequer foi aventada oportunamente quando da interposição do recurso em sentido estrito, de sorte que
a matéria está preclusa
,
porquanto

na esteira do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça
,
“As nulidades da sentença de pronúncia devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão" (
Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso Es
p
e
cial
. n. 1.313.912/BA,
relatado pelo
Min
istro
NEFI CORDEIRO, Sexta Turma,
Dje
10/10/2016). 4. Agravo regimental improvido”.

Não fosse isso suficiente,
impende registrar que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri prejudica

a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia,
tal como se infere
dos
julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça
assim ementados
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADES NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]

A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia. 3. Agravo regimental não provido
.
[...].
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1933513 AP 2021/0228933-5,
Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05
.
10
.
2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13
.
10
.
2021)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) PRETENDIDA NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - AFRONTA AO ART. 155 DO CPP E IRREGULARIDADES - QUESTIONAMENTOS NÃO
APRESENTADOS EM MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO - SUPERVERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - EVENTUAL NULIDADE PREJUDICADA -PRECEDENTES DO STJ – [...] RECURSO DESPROVIDO. 1)
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência da condenação pelo Tribunal do Júri prejudica a apreciação de eventu
ais nulidades na decisão que pronunciou o acusado ou daquelas ocorridas antes dela (STJ,
AgRg
no HC 574933/MG 2020/0091507-6)
.
[...]. (N.U 0002734-05.2005.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02.02.2022,
p
ublicado no DJE 07.02.2022)

Destacamos

De mais a mais,
não houve, por parte do apelante, a demonstração efetiva de eventual prejuízo
suportado em decorrência da
ausência de sua intimação
.
Dessa maneira, sabendo-se que
,
nos termos do
art. 563 do Código de Processo Penal,
o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal
– relativas ou absolutas –
depende de
uma efetiva demonstração do prejuízo à parte
,
essa
exigência

não foi atendida pela defesa.

Com base nessas considerações,
não havendo qualquer nulidade a ser declarada por este órgão revisor, a preliminar deve
ser rejeitada.

MÉRITO

A denúncia
aditada
,
encontradiça
n
o ID
145536609
, narra os fatos desta forma:

[...]
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio de seu Promotor de Justiça Criminal, [...] vem, com base no incluso Auto de Inquérito Policial nº 099/99, Segunda Vara, oferecer denúncia em face de
VÂNIO CARLOS DA COSTA
[...]

porque
no dia 28/03/2009, por volta das 10h1 5min, na Rua Arnaldo Luiz
Dalpiaz
, 86, Bairro Aeroporto, nesta cidade, agindo com consciência e vontade de mato', utilizando-se de uma faca, golpeou a vítima
Maria de Lourdes Rosa
, por três vezes na região torácica, rumo ao coração, não conseguindo o resultado morte pretendido por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme laudo pericial de lesão corporal e mapa topográfico para localização das lesões de fls. e fls.
(sic).

A vítima e o denunciado estavam namorando há aproximadamente 3 (três) meses.

No dia, o denunciado foi a casa da vítima por volta das 10h, embriagado, pediu água e ficaram conversando por alguns instantes. Seguidamente, pediu a vítima que adentrasse ao quarto para ter uma conversa, o que foi atendido pela mesma que entrou, trancou a porta e sentou-se na cama.

Na hora e local dos fatos,
a vítima sentada na cama,
foi surpreendida
pelo denunciado que re
tirou uma faca da cintura e tentou desferir um golpe
contra
a mesma
, sendo
impedido por ela que segurou fortemente seu punho
.

Assustada,
a

vítima
ficou tentando convencer o denunciado a não cometer o delito
, oferecendo até mesmo a entrega de seu corpo para relacionamento sexual, o que foi rejeitado pelo mesmo alegando que não queria que se configurasse estupro.

Após alguns instantes,
o denunciado
fingiu concordar
em não ceifar a vida da
vitima
, onde a mesma cautelosamente foi até a porta do quarto para sair, porém,
novamente foi surpreendida
por ele, que
a segurou pelos braços, jogou-a na cama e desferiu três golpes de faca entre os seios, próximo ao coração, deixando a faca cravada em seu peito
. Depois, fugiu.

A vítima foi socorrida por seus vizinhos e levada
ao hospit
al São Lucas, onde foi
submetida a vários procedimentos cirúrgicos de incisã
o
.

Interrogado, o denunciado confessa o crime. [...].

A materialidade
do crime de tentativa

de
homicídio
qualificado
descrito na denúncia
se
encontra comprovada e sequer foi alvo de impugnação neste recurso.

Em relação à pretensão
de revisão dosimétrica da pena aplicada ao apelante,

p
ara melhor compreensão
dessa postulação
, é pertinente a transcrição
desta
parte
da sentença
condenatória
:

[...]

ANTE O EXPOSTO, e diante da decisão soberana dos jurados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia
para
Condenar
o réu
VÂNIO CARLOS DA COSTA
, pela
pratica
do delito previsto no artigo 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, ambos do CP.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, verifico que o réu é primário. Culpabilidade e circunstâncias são comuns à espécie de delito nada a valorar negativamente. Não foram coletados elementos concretos para valorar a sua personalidade e conduta social.
Por fim, em relação as consequências, verifico que a vítima possui sequelas da agressão até hoje, mesmo passados mais de 13 anos, de forma que deve ser valorada negativamente
. Nesse cenário, fixo a pena-base em 14(catorze) anos de reclusão. Esclareço que foi utilizado o motivo torpe para qualificar o delito.

Na segunda fase concorre a circunstância atenuante da confissão e a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (segunda qualificadora), de forma que
compenso-as
, mantendo a pena no mesmo patamar.

Na terceira fase concorre a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP, razão
pela qual reduzo a pena em 1/3 (um terço), fixando-a no montante de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Ressalto que a referida fração de diminuição foi estabelecida em razão do caminho do crime, que ficou muito próximo da consumação, de acordo com as declarações da vítima.

Não há causas de aumento de pena.

Assim, fica a pena definitivamente fixada em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Fixo o
REGIME FECHADO
para início do cumprimento da pena, com base no art. 33, §2º e § 3º, do Código Penal.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, parágrafo 2º do CPP, uma vez que mesmo descontando o período de prisão provisória a pena ainda permanece acima de 8 anos.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como de conceder a suspensão condicional da pena, por não estarem preenchidos os requisitos legais (
Arts
. 44 e 77 do CP).

[...].
(
Trechos da sentença
condenatória encontradiça no ID 162810699
)

Conforme relatado, o apelante requer, inicialmente, o afastamento da exasperação da pena-base do crime de tentativa de homicídio qualificado decorrente da avaliação pejorativa das consequências do crime
,
afirma
ndo
que
[...] a vítima sofreu lesões e sequelas provenientes do crime, no entanto, estas não se mostraram com gravidade exacerbada e superior ao próprio tipo penal.”

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

A
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, consolidou o seu entendimento no mesmo sentido, tal como se infere do Enunciado n. 39, assim grafado: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

No caso destes autos,
percebe-se que

razão não assiste ao
apelante
, pois
ficou demostrado que
os três golpes de arma branca

desferidos
por

atingiram a vítima na região do esterno
, perfurando seu pulmão e
resulta
ndo
em ferimentos diversos
que
,
além de terem levado à sua incapacidade laboral por aproximadamente 90
dias
após a cirurgia a que foi submetida
, s
e tornaram
cicatrizes

de

tamanhos consideráveis
, conforme anotado no Laudo Pericial n. 120/09
e no mapa topográfico para localização de lesões
visto
s
no ID
162810663, p. 37-42, dos quais se extrai a seguinte descrição
das lesões:
“Cicatriz
queloidiana
supra umbilical até meio do tórax
com
24 centímetros de comprimento
exibindo cicatrização de
28 pontos cirúrgicos
; Cicatriz
queloidiana
sub mamaria esquerda desde a região
estemal
até a linha axilar anterior exibindo cicatriz com
18 pontos cirúrgicos
; Cicatriz
queloidiana
na linha axilar posterior a nível da sexta costela esquerda; Cicatriz
queloidiana
na região tênar esquerda coaptada por 3 pontos cirúrgicos
.”

Perfilhando desse entendimento, a Procuradoria-Geral de Justiça
juntou
ao parecer ofertado
fotos
da vítima exibindo suas cicatrizes
, asserindo, em conclusão, que
“[...] a r. sentença está devidamente com base em elementos não inerentes ao tipo penal, apto a exasperar a pena.”

Por óbvio,
é forçoso concluir
que
a vítima carrega em seu
tronco,
visíveis a olho nu,
sequelas da violência física praticada pelo apelante em seu corpo, sequelas
, essas, que

indubitavelmente
devem
refletir, em alguma medida, em

constrangimento estético.

A propósito, acerca do tema, esta é a posição desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO – TENTATIVA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PENA BASILAR - MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA –
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
CICATRIZES GERADAS PELA CONDUTA DO RÉU
– DIMINUIÇÃO DA ESTÉTICA –

[...]
RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1.
Se as lesões corporais causadas na vítima pela conduta do réu
ultrapassaram as consequências naturais do homicídio tentado
, acarretando
diversas cicatrizes pelo tronco da vítima
,
uma delas com 19 cm de comprimento
, correta a exasperação da pena-base diante das consequências desfavoráveis do crime
.
(N.U 0002681-55.2006.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13.12.2021,
p
ublicado no DJE 21.01.2022).

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO] MAJORADO [PRATICADO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE DA VÍTIMA] – VEREDITO CONDENATÓRIO –
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA
–
[...]

CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – SEQUELAS DEFINITIVAS À VÍTIMA
–
DEPRECIAÇÃO AUTORIZADA – POSIÇÃO DO STJ –

[...]
PENA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] III - As consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, em decorrência da ação da ré, a vítima sofreu inúmero lesões e sequelas graves provenientes do crime, restando justificada a elevação da básica a título de consequências do delito.”
(
STJ,
AgRg
no HC 709019/PA)
[...].
(N.U 1017187-60.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11
.
09
.
2023,
publicado
no DJE 14
.
09
.
2023)
.
Destacamos

Diante disso,
demonstrado que a conduta do apelante ultrapassou expressivamente as consequências naturais do crime de homicídio tentado, evidencia-se
correta a exasperação da pena basilar
nos moldes em que realizada pelo sentenciante
.

No que concerne ao pedido de preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, o
apelante
argumenta que
[...] sendo a confissão atenuante preponderante, indevida a
compensação com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, pelo que, a pena deverá ser redimensionada na segunda fase”
.

Todavia,
mais uma vez
não assiste razão ao
apelante

ao
postular que seja atribuída a referida causa de atenuação de pena uma valoração superior àquela dada a uma das agravantes que foram consideradas n
a
mesm
a

etapa
dosimétric
a
, eis que além de agravantes que coincide com uma das qualificadoras do crime, reconhecidas pelo Plenário do Júri,
portanto igualmente preponderantes
, o entendimento jurisprudencial aplicável à espécie é no sentido que é possível à
compensação
e não a prevalência da atenuante da confissão espontânea.

Aliás, sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME], HOMICÍDIO QUALIFICADO [ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME], HOMICÍDIO QUALIFICADO [ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME] E OCULTAÇÃO DE CADÁVER [DUAS VÍTIMAS] - CONDENAÇÃO [....]
INCIDÊNCIA DE
MAIS DE UMA QUALIFICADORA
[EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME] - UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS PARA QUALIFICAR O CRIME E A OUTRA COM AGRAVANTE GENÉRICA –
COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
-
CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA OU QUALIFICADA - FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) – PROPORCIONALIDADE - PENA IMPOSTA - SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [ANTECEDENTES E PERSONALIDADE] REGIME INICIAL FECHADO - JULGADOS DO STJ E TJMT - PENA REDIMENSIONADA - PEDIDO PROCEDENTE. A incidência de
mais de uma qualificadora
[emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime] autoriza a
utilização de uma delas para qualificar o crime e a outra com agravante genérica
(STJ, REsp nº 284.342/DF;
AgRg
no
AREsp
nº 2.029.219/PA).
A agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, ‘c’) - reconhecida pelos jurados – deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), por serem
igualmente preponderantes
(STJ, HC nº
459.078/SP
).
(N.U 1002665-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03.08.2023,
P
ublicado
no DJE 17.08.2023)
.
Destacamos

Noutra vertente, também não merece prosperar o pedido de majoração da fração utilizada para a causa de diminuição de pena da tentativa para o coeficiente fracionário máximo previsto em lei.

Com efeito, o percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no
iter
criminis
percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito. Destarte, se o desenvolvimento do crime foi impedido no início, a diminuição da pena será maior; caso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação: a redução será menor.

S
obre a temática, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3.
ITER
CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO
. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
-
Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao
iter
criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
.
[...]
(STJ
AgRg
no HC 604.895/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22.09.2020 e publicado no
DJe
de 28.09.2020)
Destacamos

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento sobre a temática da seguinte forma: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter
criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.”

O apelante
requer
, também, a
aplicação d
a causa
redutora relativa à causa de diminuição de pena da tentativa
em seu grau máximo (2/3)
,
asseverando que o a redução em 1/3 (um terço)
realizada
pelo juízo da instância primeva não se justifica, pois
“não se vislumbra qualquer demonstração de que o apelante, ainda que lhe ocorresse o animus necandi, teria se aproximado no grau máximo da consumação”
.
Alega, outrossim,
que
o sentenciante não expôs as razões pelas quais foi escolhida a fração em referência, o que fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contudo, sua insurgência
, igualmente,
não merece acolhimento, pois
, ao contrário d
e suas
afirmações
,

o magistrado deixou consignado
, quando da escolha da fração

“que a referida fração de diminuição foi estabelecida em razão do caminho do crime, que ficou muito próximo da consumação, de acordo com as declarações da vítima.”

Deveras, na hipótese,
as provas destes autos comprovam que
a vítima foi atingida por três golpes de faca em região vital, tendo seu pulmão perfurado
, conforme já foi asseverado linhas volvidas
. Além disso, o crime somente não se consumou porque
a ofendida
foi socorrid
a
de imediato por seus vizinhos e levada até uma unidade hospitalar, onde foi submetid
a
a cirurgia.
Elidindo quaisquer dúvidas acerca do
iter criminis
percorrido
o

presentante
do Ministério Público,
nas
contrarrazões, fez alusão às declarações da
ofendida
em plenário e laudos periciais.

Nesse contexto,
infere-se que

iter
criminis
foi quase todo percorrido,
tratando-se
, portanto, de tentativa cruenta e perfeita,
porque
foi realizado o suficiente para alcançar o resultado morte, o que somente não se consumou
porque a ofendida foi socorrida
.

Por derradeiro, igualmente inviável
o acolhimento da postulação
de detração da pena aplicada ao apelante,
considerando que a adoção dessa providência não implicará em qualquer benefício para ele, na medida em que não influenciará na alteração do regime de cumprimento de sua pena. Desse modo, o período de prisão provisória que
ele
cumpriu deverá ser computado, no âmbito da execução penal e
reservado à competência deste juízo, como cumprimento de pena para fins de progressão de regime posterior, indicando como a data-base para tanto, o dia de sua última prisão.

Isso porque, a alteração introduzida pela Lei n. 12.736/2012 – que acrescentou o § 2º ao art. 387 do Código de Processo Penal – se, por um lado, confere ao juízo da fase de conhecimento, a possibilidade de computar o tempo de prisão provisória, já suportado pelo
condenado
, com o escopo exclusivo de fixação do regime inicial de cumprimento da pena; por outro, não autoriza o magistrado a fazer o cômputo da
detração
penal (
art. 42 do Código Penal
), tal como se infere da leitura do referido dispositivo assim redigido:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

§ 2º
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012
)
.
Destacamos

Isso quer dizer que o juízo da fase de conhecimento não recebeu do legislador a faculdade de aplicação da
detração
– até porque isso significaria revogação da disposição contida no art. 66, III,
c
, da Lei
das
Execuções Penais –, mas tão somente a possibilidade de adequar o regime inicial de cumprimento da pena considerando o tempo de prisão provisória suportado pelo condenado, no interesse da preservação do resultado útil do processo penal.

Em outras palavras, o juízo de conhecimento somente está obrigado a detrair a pena do condenado se tal conduta, de fato, for surtir efeito na alteração do regime de cumprimento de pena a ser suportado por ele. Todavia, no caso em tela, repita-se, essa conduta não implic
aria
em abrandamento do regime prisional semiaberto imposto ao apelante.

Posto isso, em consonância com parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Vânio Carlos da Costa
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023